Tribunal: TJMT
Processo: 1007693-69.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007693-69.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA SILVA DE SOUZA registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE MARIA APARECIDA SILVA DE SOUZA - CPF: 452.198.501-72 (AGRAVANTE), DEBORA LORRAYNE SILVA - CPF: 051.248.771-54 (REPRESENTANTE), LUZINETE APARECIDA DE SOUZA - CPF: 977.934.771-20 (REPRESENTANTE), JOSE FLORIANO DE SOUZA - CPF: 001.689.381-62 (REPRESENTANTE), CELSO JOSE DE SOUZA - CPF: 935.862.211-34 (REPRESENTANTE), JOAO JOSE DE SOUZA - CPF: 604.307.961-53 (REPRESENTANTE), LAURA FERNANDA DE FREITAS NUNES - CPF: 627.784.041-04 (AGRAVADO), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (PROCURADOR), ESPÓLIO DE MARIA APARECIDA SILVA DE SOUZA (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE FERNANDO FRANCISCO NUNES (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORA LORRAYNE SILVA - CPF: 051.248.771-54 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FLORIANO DE SOUZA - CPF: 001.689.381-62 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO JOSE DE SOUZA - CPF: 935.862.211-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO JOSE DE SOUZA - CPF: 604.307.961-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZINETE APARECIDA DE SOUZA - CPF: 977.934.771-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARROLAMENTO SUMÁRIO – HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO DA EX-COMPANHEIRA – EXPRESSA DISCORDÂNCIA DA HERDEIRA – UNIÃO ESTÁVEL –

CONTROVÉRSIA SOBRE A EXISTÊNCIA E O PERÍODO – DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA – DISCUSSÃO ACEITÁVEL NA VIA ORDINÁRIA E EM AÇÃO PRÓPRIA – ARTIGO 612 DO CPC –

RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se há expressa discordância da herdeira sobre a habilitação do agravante no Inventário, além de controvérsia a respeito da existência e período da união estável com o
“de cujus”
,
questões que demandam dilação probatória, contraditório e ampla defesa, a remessa dos autos à primeira instância é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1007693-69.2022.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis que, em Arrolamento Sumário, rejeitou a habilitação, nos autos, dos sucessores
de Maria Aparecida da Silva.

O agravante alega que se trata do “
inventário do espólio de Fernando Francisco Nunes, falecido em 12/10/2020, e posterior pleito sucessório sobre o quinhão equivalente à meação da sra. Maria Aparecida da Silva, que foi esposa do “de cujus” e faleceu em 02/10/2020”
.

Aduz que busca o “
direito de partilha dos bens que foram adquiridos em data pretérita à formalização do casamento do casal, eis que mantiveram relação marital, de forma estável e duradoura, desde o mês de agosto de 2003, isto é; conviveram com intuito de constituição familiar e patrimonial por 17 (dezessete) anos antes da homologação da união em casamento que ocorreu na data de 25/10/2019”
.

Argumenta que, conforme o art. 612 do CPC, não há necessidade de Ação autônoma quando produzidas provas documentais dos fatos, como estaria consolidado na jurisprudência.

Tutela recursal indeferida (ID. 125990687).

Contraminuta no
ID. 128170160.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo de Instrumento contra decisão que, em Arrolamento Sumário, rejeitou a habilitação, nos autos, dos sucessores de Maria Aparecida da Silva, proferida nestes termos:

Vistos etc.,

01. Consta dos autos pedido de habilitação apresentado pelos sucessores de Maria Aparecida da Silva, ex-esposa do falecido, pré-morta, sustentando que teriam o direito sucessório sobre parte dos bens ora inventariados equivalentes à meação da sra. Maria, por conta de união estável que esta mantinha com o
de cujus
em período anterior à celebração do casamento.

Apesar das ponderações lançadas pelos requerentes, entendo que resta impedida a análise do r. pedido no bojo deste inventário, isto porque tal pretensão somente é possível quando não exista controvérsia acerca da questão, pois, caso contrário, deverá a parte se valer das vias ordinárias para tal fim.

Ilustro:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO C/C RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PRELIMINAR. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO NO FEITO DO INVENTÁRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A fundamentação sucinta não pode ser considerada ausente, máxime quando suficiente para embasar a decisão, o que não acarreta a nulidade do ato judicial. 2.
Inexistente a prova pré-constituída da união estável, pois os documentos juntados não comprovam, de forma inconteste, o relacionamento no período do falecimento, a matéria se reveste de alta indagação e exige a produção de prova em um processo de cognição completa, a teor do disposto no artigo 612 do CPC/15, e deve ser deliberada nas vias ordinárias.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1381356, 07287299120218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 8/11/2021).

In casu
, houve expressa discordância por parte da inventariante, herdeira legítima do falecido, de modo que, por se tratar de questão de alta indagação, deverão os sucessores da Sra. Maria Aparecida da Silva comprovar a condição de companheira através de sentença declaratória apta a embasar referida condição, no prazo de até 120 dias.

Registro que o impedimento se mantém mesmo diante do fato da sra. Maria ter comprovadamente se casado com o falecido, porquanto os bens que se pretendem obter foram adquiridos em data pretérita ao casamento, o que redundaria na necessidade de discussão acerca da existência ou não de união estável.

Apesar disso, entendo que a manifestação dos terceiros interessados não está imbuída de má-fé, tal como alega a inventariante, em especial pela existência de indícios probatórios da existência de união estável, os quais, apesar de não comprovar o aludido fato jurídico de modo peremptório, são suficientes para ensejar a sua manutenção nos presentes autos.
[...].

Na condição de única herdeira, a ora agravada ingressou com a
presente demanda em razão do falecimento de seu pai, Fernando Francisco Nunes, em 12/10/2020 (ID. 44496226).

Contudo, o Espólio (agravante), formado pelos sucessores de Maria Aparecida Silva de Souza, aduz que ela é meeira pré-morta (falecida em 02/10/2020 – ID. 125668197), pois conviveram desde agosto de 2003 e se casaram em 25/10/2019 (ID. 44496222).

Busca a partilha do patrimônio adquirido antes do casamento e a consequente habilitação no processo de Arrolamento Sumário.

Para comprovar esse direito, anexa os documentos abaixo:

a)

Declaração de 22/10/2020 do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis-MT, em que consta Maria Aparecida como mulher do
de cujus;

b)

Recadastramento ServSaúde de 24/05/2017, em que ela aparece como sua dependente;

c)

Contrato Particular de Prestação de Serviços Póstumos firmado em 14/09/2011, no qual Fernando Francisco é indicado como esposo;

d)

Contrato Particular de Compra e Venda de imóvel, de 23/02/2016, autenticado em Cartório, no qual Maria Aparecida é mencionada como mulher de Fernando Francisco (ID.

125668198).

O agravante argui que essa documentação confirma a união estável e que por isso não há necessidade de propositura de Ação autônoma (art. 612, do CPC).

No Inventário devem ser dirimidas todas as questões relacionadas ao patrimônio, isto é, referentes ao levantamento dos bens e obrigações, e também à ordem sucessória.

O STJ admite o reconhecimento incidental da união estável nesses autos (do Inventário) quando há prova documental inconteste dessa situação (REsp 1685935-AM). No entanto, não é essa a hipótese desta lide, pois os documentos juntados não contêm a amplitude pretendida.

Mesmo que forneçam indícios do relacionamento mantido antes do casamento, a questão é controvertida, especialmente em virtude da expressa discordância da inventariante/agravada.

E mais, não ficou demonstrado de forma contundente quando realmente teve início a vida em comum.

Portanto, se a herdeira (filha) não concorda com a habilitação e há discussão a respeito da alegada união estável, matérias que demandam produção probatória com instauração do contraditório, é necessária a remessa à primeira instância.

É o que dispõe o artigo 612 do CPC:

O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento,
só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas.

Theotonio Negrão esclarece:

Questão de alta indagação não é uma intrincada, difícil e debatida questão de direito, mas o fato incerto que depende de prova aliunde, isto é, de prova a vir de fora do processo, a ser colhida em outro feito (JTN 171/179).
(Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 29a ed., p. 661, em nota ao art. 984).

Para ilustrar:

PEDIDO DE HABILITAÇÃO. INVENTÁRIO. SEDIZENTE COMPANHEIRA. ENCAMINHAMENTO DA DISCUSSÃO PARA AS VIAS ORDINÁRIAS.
1. Sendo controvertida a alegação da recorrente de que ainda convivia em união estável com o falecido por ocasião do óbito, e não havendo concordância dos herdeiros com a sua habilitação no inventário,
tal questão é considerada de alta indagação. 2. Pendente controvérsia, por pequena que seja, a demandar a produção de prova oral e a instauração do contraditório, torna-se imperiosa a remessa às vias ordinárias. Inteligência do art. 612 do NCPC
. Recurso desprovido.
(Agravo de Instrumento n. 70082221474, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, julgamento em 17-12-2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO.
CONDIÇÃO DE MEEIRA E HERDEIRA DA COMPANHEIRA. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO E SEU EXAME REFOGE AO ÂMBITO DE DISCUSSÃO RESTRITO DO PROCESSO DE INVENTÁRIO DEVE SER REMETIDA ÀS VIAS ORDINÁRIAS.
RECURSO DESPROVIDO.

(TJRS – AI n.
70082072752, Sétima Câmara Cível, relator Jorge Luís Dall'Agnol, redatora Liselena Schifino Robles Ribeiro, julgamento em 05-08-2019).

Para que a união estável seja reconhecida judicialmente e produza efeitos jurídicos, inclusive no que tange à habilitação do agravante no Inventário, deve-se aguardar o desfecho da Ação a ser proposta para tal finalidade, sendo-lhe facultado, todavia, requerer a reserva de bens naquela lide para resguardar eventuais direitos sucessórios.

Posto isso,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022